Tribunal: TJDFT
Processo: 0700230-39.2017.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. IDEC. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO.
1. A prescrição da pretensão em executar individualmente título executivo judicial proveniente de julgamento de ação civil pública é de 5 (cinco) anos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no REsp 1.237.643-PR, decidido sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973.
2. A prescrição ocorreria em 27/10/2014, pois a sentença transitou em julgado aos 27/10/2009. No caso, o agravado somente propôs o cumprimento de sentença em 04.05.2016.
3. Nesse contexto, com razão o agravante quando aduz patente a prescrição do direito de ação do agravado devendo esta ser reconhecida, prejudicando a análise do mérito do recurso interposto.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Prescrição pronunciada. Cumprimento de sentença extinto.